Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740372-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM KRUG, ISOLA KRUG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBEM KRUG e ISOLA KRUG contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que movem contra o BANCO DO BRASIL S/A (Processo n. 0722718-77.2020.8.07.0001), consistente em declinar da competência para o domicílio dos agravantes. Relatam que o objeto da demanda é a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, a qual tramitou perante o juízo da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal e veio a ser reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou como correta a indexação pelo BTN no percentual de 41,28% para atualização dos contratos de cédulas de crédito rurais. Registram que a União e o Banco Central do Brasil foram condenados solidariamente, mas os autores/agravantes optaram por demandar somente contra o Banco do Brasil S/A por força de entendimento do STJ nos autos do REsp 1.098.242/GO, firmando a competência da justiça estadual. Aduzem que a execução individual de sentença coletiva não segue a regra geral dos arts. 509 e 781, caput, do CPC, pois inexistente interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais. Sustentam o equívoco da decisão agravada ao declinar da competência para o domicílio dos autores/agravantes (Tangará da Serra/MT), por entender se tratar de escolha aleatória de foro. Alegam que a comarca de Brasília/DF é competente para julgar o feito, afirmando que se trata do foro de domicílio da sede do réu/agravado. Discorrem sobre o tema, destacando que não há nenhum prejuízo às partes, que não se trata de escolha aleatória e invocam o art. 53, III, letra a, do CPC. Colacionam jurisprudência em favor da tese que explanam, trazendo a lume a regra do art. 516, parágrafo único, do CPC, defendendo que a hipótese trata de competência relativa, e não absoluta, podendo o exequente optar entre o juízo que decidiu em primeira instância ou o domicílio do executado ou, ainda, onde se encontram os bens sujeitos à execução ou o local onde deve a executada cumprir a obrigação. Ao final, formulam pedido de efeito suspensivo ao recurso para obstar a remessa dos autos ao juízo declinado, mantendo-se o processo em Brasília até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso com a reforma da decisão para fixar a competência do juízo a quo. Preparo regular no ID 19699116. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia posta nestes autos se resume à competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, figurando no polo ativo o Ministério Público Federal e, no polo passivo, o ora agravado, o Banco Central do Brasil e a União Federal. Infere-se que os autores optaram por demandar somente contra a sociedade de economia mista, responsável pela atualização monetária da cédula de crédito rural. Nesse cenário, apesar de possuírem domicílio em Tangará da Serra/MT, optaram por demandar em Brasília/DF por ser o local da sede do Banco do Brasil S/A. Com efeito, a escolha do foro para ajuizamento da ação não pode se dar de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, submetendo-se às regras do Código de Processo Civil, que disciplina em seu art. 53, III, o foro do domicílio do réu nas hipóteses em que este for pessoa jurídica. Na hipótese, entretanto, a pretensão da parte autora/agravante encontra amparo no art. 516 do CPC, que confere ao exequente a opção de demandar no juízo do domicílio do executado, o qual, notoriamente, tem sede nesta Capital. Nesse juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para suspensão da eficácia da decisão agravada, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco ao resultado útil do recurso, em face da possibilidade de remessa dos autos ao juízo declinado antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 18:35:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator